Tribunal: STF
Processo: RE 1394862
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELO INTERPOSTO PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - ART. 27 DO CPC NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE - AUTARQUIA FEDERAL QUE NÃO ESTÁ ISENTA DO PAGAMENTO DE REFERIDA DESPESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, PAR. ÚN., INC. II DA LEI ESTADUAL N. 11.608/03 - DESERÇÃO CONFIGURADA.



    AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - LESÃO NO OLHO ESQUERDO EM RAZÃO DE ACIDENE TÍPICO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS - BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA ALTA MÉDICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% DAS PARCELAS DEVIDAS ATÉ O JULGADO SINGULAR - FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA MANTIDA.



    Recurso voluntário do INSS não conhecido, apelo do autor provido e sentença mantida em sede de reexame necessário, com observação.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELÇÃO DO RÉU, DEU PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA - ALEGAÇAO DE OBSCURIDADE DO ‘DECISUM’ - DESCABIMENTO - PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES - INEQUÍVOCO CARÁTER INFRIGENTE - VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.



    Embargos rejeitados.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 



    Em 10/8/18, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - REEXAME EM RECURSO REPETITIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - AUTARQUIA FEDERAL QUE NÃO ESTÁ ISENTA DO PAGAMENTO DE REFERIDA DESPESA - CONCEITO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DE PREPARO - INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 11.608/03.



    Acórdão mantido.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE nº 594.116/SP (Tema 135), com repercussão geral reconhecida, concluiu pela inexigibilidade do recolhimento das despesas com o porte de remessa e retorno, por parte do INSS, no âmbito da Justiça estadual. Esse julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” (RE nº 594.116/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/16).



    Na ocasião, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Aplica-se o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”.



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em análise: RE nº 1.357.702/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07/12/2021; RE nº 1.262.889/SP, de minha relatoria, DJe de 22/10/2021; RE nº 1.341.484/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/09/2021; RE nº 1.337.508/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 02/09/2021; RE nº 1.335.378/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/08/2021; e RE nº 335.503/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2021.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário do INSS para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal origem prossiga no julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente